Tribunal: STF
Processo: ARE 1374720
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos por SANDRA APARECIDA DA SILVA e FÁBIO DEL GIUDICE em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em julgamento assim ementado (e-STJ, eDoc. 2.266, fls. 2-5):



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO CAVALO DE FOGO. TRÁFICO TRANSNACIONAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO TRANSNACIONAL E INTERESTADUAL DE DROGAS. ARTS. 33 E 35, CAPUT, C/C ART. 40, I E V, DA LEI 11.343/06. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA. ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL EM RELAÇÃO A ALGUNS ACUSADOS POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INOCORRÊNCIA. VALORAÇÃO DA PROVA EXTRAJUDICIAL. VALIDADE DOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS. CONFIGURAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DIRETA. DESNECESSIDADE. FATOS 13, 23, 26, 27, 34, 37 E 55. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS ACERCA DA AUTORIA. TRANSNACIONALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA AVALIADA CONFORME AS CIRCUNSTÂNCIAS DE CADA EVENTO CRIMINOSO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO DEMONSTRADA. PENA-BASE. QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. VETOR DESFAVORÁVEL E PREPONDERANTE. ANTECEDENTES. PROCESSOS CRIMINAIS EM ANDAMENTO OU CONDENAÇÕES SEM TRÂNSITO EM JULGADO. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE INSCRITA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 INAPLICÁVEL. REGIME PRISIONAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. RESTITUIÇÃO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Tendo o maior número de eventos de traficância de drogas e as associações criminosas de maior amplitude como base operacional a fronteira de Foz do Iguaçu, não se discute a competência do Juízo de origem. Inteligência do art. 78, II, b, do Código de Processo Penal.



    2. A transcrição de conversas telefônicas não supre a falta de narrativa dos elementos configuradores do crime. Caso em que reconhecida a inépcia da denúncia em relação a alguns acusados, porquanto não descrita minimamente a forma e, sobretudo, a estabilidade das colaborações dos réus na associação criminosa e com quem manteriam vínculo permanente.



    3. Deferido o monitoramento quanto a um terminal telefônico, tido como 'alvo', aqueles que realizam ou recebem chamadas desse têm igualmente as comunicações captadas sem que isso represente qualquer nulidade. É o que se denomina de interceptação fortuita.



    4. A alegada necessidade de realização da interceptação dos terminais BlackBerry por carta rogatória já foi afastada no julgamento por este Tribunal dos habeas corpus relacionados à Operação Cavalo de Fogo, bem como pelo STJ.



    5. Quanto à degravação das interceptações telefônicas, pertinente frisar que, ao contrário da leitura da defesa, não há na legislação específica - Lei 9.296/96 - exigência de que as conversas interceptadas sejam degravadas na íntegra e por peritos oficiais.



    6. Não há expressamente vedação para que a interceptação seja renovada mais de uma vez, desde que comprovada a necessidade, pela complexidade dos fatos e o número de envolvidos, por exemplo, como é o caso dos autos indiscutivelmente.



    7. Muitos dos elementos produzidos na fase policial, como a apreensão de bens, documentos e objetos relacionados aos crimes e os laudos periciais, não demandam repetição em juízo, constituindo atos validamente praticados ao seu tempo, revestidos de valor probante, conforme o próprio art. 155 do CPP, estando submetidos ao contraditório diferido.



    8. O testemunho de policiais não pode ser desqualificado só pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal, uma vez que o simples fato de serem policiais não comprova o interesse na condenação e, de conseqüência, a sua suspeição.



    9. Não se exige a posse direta da droga para configuração do crime inscrito no art. 33 da Lei 11.343/06 nos casos de coautoria.



    10. Por outro lado, não havendo elementos que demonstrem, de forma segura, a efetiva participação do agente em alguma das etapas do evento criminoso descrito na denúncia, a absolvição é medida que se impõe.



    11. Participação dolosa dos demais apelantes demonstrada quanto aos eventos que lhe são imputados (Fatos 13, 23, 26, 27, 34, 47 e 55), impondo-se a manutenção da condenação pelo tráfico de drogas.



    12. Nos casos de coautoria, não se exige que o réu realize diretamente a transposição da fronteira para caracterização da transnacionalidade, bastando que da circunstância tenha ciência.



    13. A transnacionalidade da conduta deve ser avaliada a partir da natureza, procedência da droga e circunstâncias do fato, conforme as balizas do inciso I do art. 40 da Lei 11.343/06. 11. Tais elementos confirmam a origem estrangeira do entorpecente nos Fatos 13, 23, 26, 27, 34 e 55, o que basta à comprovação da transnacionalidade.



    14. Quanto ao Fato 37, não havendo elementos que indiquem a origem forânea ou ao menos a prévia circulação da droga em região de fronteira, tampouco que o entorpecente foi adquirido ou intermediado por algum indivíduo estrangeiro, cumpre seja afastada a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, I, da Lei 11.343/2006.



    15. A quantidade da droga apreendida ou o fato de o Brasil não ser produtor de cocaína não geram, por si só, presunção de transnacionalidade do tráfico de drogas (precedentes da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça).



    16. Mantida a competência da Justiça Federal pela regra da conexão (artig76, do CPP), uma vez que o presente feito é oriundo de um dos desdobramentos da operação 'Cavalo de Fogo', deflagrada para investigar organização criminosa cuja finalidade precípua é a prática de tráfico internacional de drogas. Aplicação da Súmula nº 122, do STJ.



    17. A despeito das alegações defensivas, os relatórios policiais, testemunhos de acusação e as interceptações telefônicas comprovam sobejamente a existência do crime inscrito no art. 35, caput, da Lei 11.343/06, não deixando dúvida de que os acusados mantinham vínculo associativo estável para a prática do tráfico de drogas.



    18. Presente a interestadualidade na associação criminosa, porquanto evidenciado não se tratar de mera transposição de fronteiras estaduais como desdobramento da importação e, sim, de traficância entre Estados.



    19. Caso em que, na fixação da pena-base pelo tráfico e associação para fins de tráfico de drogas, foi corretamente valorada a vetorial quantidade da droga, preponderante conforme art. 42 da Lei 11.343/06, o que recomenda aumento diferenciado das demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal.



    20. É vedada a negativação do vetor 'antecedentes' por conta de processos criminais em andamento ou condenações sem trânsito em julgado.



    21. Inaplicável a minorante descrita no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, visto que as circunstâncias da prática do crime, em especial a organização constatada, evidenciam a existência de associação criminosa ou de colaboração prestada a grupo criminoso.



    22. O art. 71 do Código Penal exige para sua incidência que se trate de crimes da mesma espécie, o que é o caso, e que as condições de tempo, lugar e maneira de execução sejam semelhantes. São esses os requisitos a serem examinados concretamente em cada evento e não apenas o tempo que distam um do outro.



    23. Penas redimensionadas.



    24. Regimes iniciais definidos conforme o total da pena imposta a cada réu, o tempo de prisão cautelar eventualmente cumprimento e com observância da quantidade, qualidade da droga apreendida e desfavorabilidade das circunstâncias judiciais.



    25. Sendo unânime o julgamento e não havendo oposição de embargos declaratórios, deve haver a comunicação ao Juízo de origem para que proceda à formação do processo de execução provisória. Aplicação da Súmula 122 desta Corte.



    26. Pleito de restituição de veículos que não merece atendimento, pois a condenação por tráfico transnacional e interestadual de drogas e a falta de efetiva comprovação de renda lícita indicam serem os bens provenientes da atividade criminosa“.



    No apelo extremo, interposto por Sandra Aparecida da Silva, com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, a recorrente afirma a existência da repercussão geral do tema e sustenta que o acórdão teria violado o art. 5°, XII, LV e LVI, da CF/88 (eDoc. 2.318).



    Sublinha, em síntese: (a) havendo conhecimento de que a interceptação durou mais de 2 (dois) anos, quando o prazo previsto é de no máximo 30 dias, conforme a Lei nº 9.296/1996, há no mínimo dúvida fundamental sobre sua legalidade; (b) sobre a obtenção da prova no exterior sem a obediência as normas infraconstitucionais, estas viciaram a prova tornando-a nula, ofendendo assim a norma constitucional descrita no artigo 5º. inciso XII; e (c) aspecto preponderante do processo é o modo operacional como se desenvolveu o pedido de quebra e a sua condução no sentido de que deveria a autoridade policial, ou, o Parquet federal, requerer a intimação e viabilização da interceptação por meio de notificação através de Carta Rogatória, a qual não ocorreu. 



    Ao final, pede que o recurso seja “recebido, conhecido e analisado em suas minúcias por este E. Tribunal, de forma que seja constatada a incidência das nulidades absolutas que contaminam as provas colhidas e demais inconstitucionalidades quanto as prorrogações das interceptações telefônicas, Telemáticas e de dados (…) estendendo os seus efeitos a todos os atos do processo por derivação (Teoria da Derivação) de forma que seja reformado o r. acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região havendo o integral provimento do mesmo em todos os seus termos”. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao Recurso Extraordinário, pois (a) a pretensão não merece trânsito quanto à alegada violação à CF, pois os eventuais prejuízos decorrentes do modo transmissão da ordem judicial e de obtenção da prova, ainda que reconhecidos, afetariam os preceitos constitucionais somente de modo indireto ou reflexo, cuja reparação é inviável em recurso extraordinário; e (b) o acolhimento da tese relativa à ilicitude na obtenção da prova demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279 do STF (e-STJ, eDoc. 2.506).



    No Agravo, a recorrente ataca de modo específico os aludidos óbices (eDoc. 2.590).



    Por sua vez, o recorrente Fábio Del Giudice em seu apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, defende a existência da repercussão geral do tema e invoca violação ao art. 5º, LIV e LV, da CF/1988. 



    Destaca que (a), independentemente da interceptação telemática ter sido precedida de autorização judicial ou da autenticidade das informações fornecidas pela empresa RIM, certo é que a juntada dos ofícios expedidos pelo DICOR ao Canadá se fazia necessária, à guisa de demonstrar o caminho que a interceptação telefônica percorreu e quem teve acesso a ela; e (b) tal diligência se fazia necessária para trazer transparência ao procedimento cautelar e garantir a sua legalidade, uma vez que, caso demonstrado cabalmente que o contato fora efetivado diretamente pela Polícia Federal com a empresa sede no Canadá, regras de Direito Internacional deverão incidir no caso sub examine. 



    Ao final, requer seja dado provimento ao recurso “para o fim de declarar nulo o v. acórdão ora recorrido, em face do gritante vilipêndio aos mandamentos constitucionais contidos no artigo 5º, incisos LIV e LV” (e-STJ, eDoc 2372).



    O Tribunal a quo inadmitiu o apelo pela incidência da Súmula 279/STF e pela ofensa reflexa ao texto constitucional (eDoc. 2.516).



    No Agravo, o recorrente defende a prescindibilidade da análise da legislação infraconstitucional e do reexame de provas. Por fim, pede o deferimento do Agravo (eDoc. 2.586).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    E, quanto à alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da CF/88, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Ainda, o Tribunal a quo, com base no conjunto fático-probatório dos autos e na legislação infraconstitucional de regência, ratificou a sentença no capítulo referente à (a) ilegalidade do procedimento de monitoramento do fluxo de dados nos aparelhos Blackberry por inobservância dos mecanismos ordinários de cooperação internacional; (b) necessidade de expedição de carta rogatória para fins de implementação da interceptação telefônica, nos termos seguintes; e (c) prorrogabilidade das interceptações telefônicas (eDoc. 2.264):



    “A sentença assim consignou quanto às preliminares de nulidade do monitoramento telefônico e de dados: 



    […]



    f) ilegalidade do procedimento de monitoramento do fluxo de dados nos aparelhos Blackberry por inobservância dos mecanismos ordinários de cooperação internacional 



    As alegações defensivas sustentam que o afastamento do sigilo e o monitoramento do fluxo de dados nos aparelhos Blackberry deveriam ter sido requeridos à autoridade canadense competente, via carta rogatória, uma vez que a sede da empresa Research In Motion (RIM) e o seu respectivo banco de dados estariam situados no Canadá. Assim, o procedimento adotado na "Operação Cavalo de Fogo", por não ter contado com a intervenção do Estado canadense, na forma do tratado de cooperação jurídica internacional em matéria penal celebrado entre o Brasil e aquele país, teria sido ilegal. 



    Contudo, não lhes assiste qualquer razão. 



    O Superior Tribunal de Justiça, julgando questão de ordem no Inquérito nº 784/DF, assentou que as empresas estrangeiras com representação no Brasil estão obrigadas a entregar às autoridades brasileiras os dados telemáticos necessários à persecução penal, ainda que eventualmente armazenados fora do Brasil, sem que isso importe qualquer violação à soberania do Estado estrangeiro onde estejam fisicamente localizados. 



    […]



    Sobre a alegada necessidade de expedição de carta rogatória 



    No que tange ao argumento no sentido de que a interceptação somente poderia ter sido implementada por meio de carta rogatória, teço as considerações que se seguem. 



    Duas premissas devem, desde logo, ser assentadas: a) trata-se da interceptação de comunicações travadas por alvos cujos PINs estavam ativos dentro do território brasileiro; 



    b) trata-se da interceptação de comunicações travadas, no território nacional, por meio de sistema que nele opera. 



    Se assim é, não há motivos nem para a expedição de carta rogatória, nem para o acionamento da cooperação jurídica internacional. 



    Em situações como essa, caso se condicionasse a validade da interceptação telefônica e telemática à expedição de carta rogatória, estar-se-ia negando o poder do Estado brasileiro de jurisdicionar sobre fatos graves, que ocorrem dentro de seu próprio território. 



    Diante disso, é irrelevante que a sede da empresa Research in Motion - RIM esteja situada no Canadá. As obrigações da referida operadora não diferem daquelas das demais operadoras que mantém sistema de comunicação operando dentro do território brasileiro. 



    Ainda, no julgamento do Habeas Corpus nº 5030043-55.2015.4.04.0000, também a Sétima Turma, examinando as interceptações produzidas no âmbito da "Operação Denarius", rejeitou o argumento de ilegalidade articulado pela defesa. 



    […]



    Como se Observa, o julgador a quo, Edilberto Barbosa Clementino, refutou pontualmente as alegações de irregularidade nas interceptações dos terminais Blackberry alegadas pelas defesas, de sorte que nada há a reparar. 



    […]



    d) vedação à prorrogação por mais de uma vez das interceptações



    Quanto à alegação de que seria ilegal o deferimento de mais de dois períodos consecutivos de interceptações telefônicas, de 15 (quinze) dias cada um, entendo também faltar qualquer razão à defesa.



    Na linha da jurisprudência pacífica nos Tribunais pátrios, entendo que não há qualquer afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na interceptação telefônica por mais de dois períodos, quando a complexidade da investigação justifica as prorrogações a que se refere o art. 5º da Lei nº 9.296/96.



    […]



    Cumpre ressaltar que os fatos aqui tratados são extremamente complexos, envolvendo grande número de agentes e diversos delitos, o que ensejou, por óbvio, investigação policial diferenciada. Assim, tem-se que a interceptação telefônica deve perdurar pelo tempo necessário à completa investigação dos fatos delituosos, sendo que o (e-STJ Fl.8289) Documento recebido eletronicamente da origem seu prazo de duração deve ser avaliado pelo Juiz da causa, considerando os relatórios apresentados pela polícia. (...)' 



    […]



    Dessa forma, na esteira da jurisprudência dos Tribunais superiores, considerando que o tempo de interceptação telefônica guarda relação de proporcionalidade com a complexidade das investigações (exaustivamente mencionadas pela Autoridade Policial nos relatórios de atividade, pelo Ministério Público Federal nos pareceres e pelo Juízo nas decisões) sendo, portanto, razoável, deixo de acolher a arguição de nulidade da defesa. Sendo assim, rejeito a alegação de ilegalidade das interceptações realizadas.”



    Observa-se que a matéria situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Se não bastasse, esta SUPREMA CORTE recentemente julgou o RE 625.263, Tema 661 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Rel. p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 17/3/2022), no qual firmou tese no sentido de que “São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto.”, Por sua vez, constata-se que o aresto atacado observa essas diretrizes.



    Por fim, a revisão do acórdão passa, necessariamente, pelo reexame de provas, providência inviável em sede recursal extraordinário, conforme o enunciado da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. 



    1. Segundo o art. 21, § 1º, do RI/STF e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o relator pode decidir monocraticamente recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a entendimento firmado por este Tribunal. Ressalte-se que é previsto meio de impugnação à parte que se sentir prejudicada e forçar o pronunciamento do colegiado, qual seja, o agravo interno. Precedentes.



    2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF).



    3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE 1.250.728-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/4/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. REGULARIDADE NA REALIZAÇÃO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE 1.351.050-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 7/1/2022).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente